Tribunal: CARF
Processo: 10480.721523/2020-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721523/2020-43
ACÓRDÃO
1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ENERGÉTICA POTIGUAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
ÁGIO COM SUPORTE EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA
(GOODWILL). DEDUÇÃO COMO DESPESA NA AMORTIZAÇÃO DECORRENTE
DE INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE.
A vedação à dedução do ágio é regra geral na apuração da base de cálculo
do imposto de renda pessoa jurídica excepcionada nos casos de (i)
liquidação do investimento e de (ii) alteração patrimonial decorrente de
fusão, cisão ou incorporação, inexistindo, no segundo caso, qualquer
característica de benefício fiscal para estimular operações de
incorporações ou fusões entre empresas.
A dedução pressupõe a união patrimonial entre as reais investidora e
investida. Não é admissível a dedução nos casos artificialmente montados
com o fim de economia tributária nos quais a amortização contábil do ágio
deve ser tratada como despesa a ser adicionada ao lucro líquido na
determinação do lucro real.
DEDUÇÃO DOS JUROS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS. IMPOSSIBILIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO DA HOLDING COMO REAL INVESTIDORA.
Os juros passivos decorrentes dos empréstimos obtidos pela holding
incorporada pela Recorrente para a aquisição das ações não são dedutíveis,
considerando que a holding não foi a real adquirente do investimento e,
portanto, não lhe era conferida a dedutibilidade das despesas financeiras
nem mesmo antes da incorporação, de modo que não houve sucessão do
direito à dedutibilidade.

Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 104-007.274 proferido pela 9a Turma da DRJ04, que julgou improcedente a Impugnação
apresentada, consoante a ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2017 IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES E PROVAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de apresentação de
impugnação independe de requerimento do sujeito passivo, ocorre
automaticamente (art. 151, III, do CTN).
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
É válido o auto de infração lavrado com os elementos que proporcionam o
conhecimento da exigência ao sujeito passivo, tais como descrição dos fatos,
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
3
enquadramento legal, demonstração da apuração do tributo e especificação da
multa imposta e dos juros de mora (art. 142 do CTN c/c art. 10 do Decreto
70.235/1972).
DESPESA. DEDUÇÃO. REQUISITOS.
São dedutíveis na apuração do lucro real as despesas necessárias à atividade
exercida, relativas à contraprestação de algo recebido (efetividade), corroboradas
por documentação adequada (idônea) e regularmente registradas na
contabilidade.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS PARA ENCOBRIR FATO
TRIBUTÁVEL. OPOSIÇÃO AO FISCO. IMPOSSIBILIDADE.
A combinação de negócios individualmente realizados com observância dos
requisitos formais não pode ser oposta ao Fisco quando, no seu conjunto, visa a
afastar a tributação.
ÁGIO COM SUPORTE EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA (GOODWILL).
DEDUÇÃO COMO DESPESA NA AMORTIZAÇÃO DECORRENTE DE INCORPORAÇÃO
DE SOCIEDADE.
A vedação à dedução do ágio é regra geral na apuração da base de cálculo do
imposto de renda pessoa jurídica excepcionada nos casos de (i) liquidação do
investimento e de (ii) alteração patrimonial decorrente de fusão, cisão ou
incorporação, inexistindo, no segundo caso, qualquer característica de benefício
fiscal para estimular operações de incorporações ou fusões entre empresas.
Encontra-se, sob o enfoque patrimonial, justificativa para a amortização no cotejo
entre o valor a maior investido e os lucros esperados, estes (os lucros futuros) que
passam a representar a realização econômica cuja expectativa deu causa à
decisão de investir. A dedução pressupõe a união patrimonial entre as reais
investidora e investida. Não é admissível a dedução nos casos artificialmente
montados com o fim de economia tributária nos quais a amortização contábil do
ágio deve ser tratada como despesa a ser adicionada ao lucro líquido na
determinação do lucro real.
DESPESA FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DE SI PRÓPRIA. DESNECESSIDADE.
As despesas financeiras vinculadas à própria aquisição são desnecessárias para o
exercício da atividade da sociedade, devendo ser adicionadas na determinação do
lucro real.
ATUALIZAÇÃO DE DIVIDENDOS A PAGAR. LIBERALIDADE.
A atualização monetária de dividendos a pagar constitui liberalidade da sociedade
não passível de dedução na determinação do lucro real.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). ÁGIO. DEDUÇÃO.
A dedução de amortização de ágio se submente ao regramento geral das
despesas, com repercussão nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
4
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao auto de infração reflexo a decisão adotada no julgamento do auto de
infração matriz, em razão da coincidência de elementos de convicção presentes
em ambos os lançamentos (matriz e reflexo).
Os presentes autos têm como objeto crédito tributário formalizado contra
COMPANHIA ENERGÉTICA POTIGUAR (CPE) mediante os Autos de Infração de IRPJ - imposto de
renda pessoa jurídica (fl. 2) sob o regime de tributação do lucro real trimestral e, como tributação
reflexa, de CSLL - contribuição social sobre o lucro líquido (fl. 21), relativos aos segundo, terceiro e
quarto trimestres do ano-calendário 2017 com imposição da multa de ofício no percentual de 75%
prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/1996.
Constou do Relatório Fiscal, fls. 7 e seguintes, essencialmente, a seguinte
fundamentação:
4) DA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA FISCALIZADA E GERAÇÃO DE
“ÁGIO INTERNO”:
36. Todas as operações de reorganização societárias do grupo econômico foram
engendradas com o único propósito de permitir a aproveitamento fiscal de
amortização do ágio por parte da empresa fiscalizada (a CEP); portanto,
operações sem essência econômica ou propósito negocial. 37. A operação inicial e
real foi que, em 2013, a GPE, empresa chave do grupo econômico, já detentora de
80% das ações da fiscalizada (a CEP), adquiriu, da Petrobrás, os outros 20%. Essa
operação foi realizada com um “sobrepreço”, qualificado como “ágio por
rentabilidade futura”. 38. A partir de então, deu-se início às formalizações das
reorganizações societária unicamente para se chegar à feição jurídica prevista na
norma que oferecia o permissivo do aproveitamento fiscal da amortização de ágio
nas aquisições de ações.
4.1) AQUISIÇÃO PELA GLOBAL PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA S/A (GPE) DE 20% DAS
AÇÕES DA CEP, DETIDAS PELA PETROBRÁS
39. Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 01, item 05, a Fiscalizada
apresentou a Ata de Reunião do Conselho de Administração da CEP, ocorrida em
16/08/201320, bem como o Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras
Avenças celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A (vendedora) e a GLOBAL
PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA S.A (compradora)21 .
40. A operação refere-se à aquisição das ações da CEP (empresa Fiscalizada)
pertencentes à Petrobrás, no equivalente a 20% (vinte por cento) do seu capital
votante, pela GPE – a qual já detinha 80% (oitenta por cento).
41. Em análise à contabilidade (ECD) do ano de 2013 da empresa GLOBAL
PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA S/A (GPE) 22, inscrita no CNPJ/MF sob o no
07.701.564/0001-09, com endereço na Av. Tancredo Neves, 1672, Pituba,
Salvador/BA, não se identificam registros contábeis dos fatos econômicos de
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
5
aquisição dos 20% das quotas de capital da Fiscalizada, conforme contrato
firmado, em 16/08/2013, com a PETRÓLEO BRASILEIRO S/A.
42. A Fiscalizada, em sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01, item 5,
apresentou o Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações,
estabelecido entre a GPE (cedente) e a CEPP (cessionária). Esse instrumento trata
da cessão de 100% (cem por cento) dos direitos e obrigações, previstos no
contrato de compra e venda estabelecido entre a Petrobrás e a GPE, aqui já
mencionado. Nele, constam como intervenientes anuentes, a Petrobrás e a
empresa Fiscalizada (CEP).23
43. A própria Cláusula 15.6 do Contrato firmado entre a Petrobrás e a GPE já
previa a anuência de todas as partes em relação a integral cessão dos deveres e
direitos da Cedente no contrato para uma empresa a ser constituída pela Cedente
(GPE), conforme transcrita: 15.6. Os direitos e obrigações deste Contrato ou dele
decorrentes não poderão ser cedidos, exceto se permitido prévia e
expressamente, por escrito, pelas outras Partes. Fica desde já autorizada pelas
Partes a cessão integral deste Contrato para uma Controlada da Compradora,
obrigando-se, contudo, a Compradora, solidariamente com a eventual cessionária
ao cumprimento de todas as obrigações deste Contrato. (Grifos desta Fiscalização)
44. Tal como previsto, logo em seguida, em 29/10/2013, através do Instrumento
Particular de Cessão de Direitos e Obrigações, acima mencionado, a GPE cedeu os
direitos e deveres do contrato firmado.
45. Neste Instrumento, é mencionada a motivação para a criação da CEPP: A
Cessionária é uma empresa controlada pela Cedente, e que foi criada com o fito
de adquirir as ações objeto do Contrato. (Grifos desta Fiscalização)
46. Nessa cessão de direitos de participação da CEP, detidos pela GPE (20%), para
a CEPP, foi registrado um ágio de R$ 7.054.912,99, ágio repassado do valor de
aquisição dos 20% de ações adquiridos da Petrobrás.
47. A empresa CEP PARTICIPAÇÕES S/A (CEPP), inscrita no CNPJ/MF sob o no
19.141.223/0001- 05, foi constituída a com sede na Av. Tancredo Neves, no 1672,
Pituba, Salvador/BA – mesmo endereço da GPE.
48. O capital social da CEPP foi de apenas R$ 36.000,00, tendo sido integralizado
apenas R$ 3.600,00. CEP Participações S/A Acionistas Participações Societárias
Capital Social Subscrito Capital Integralizado Global Participações em Energia S.A
45% 16.620,00 1.620,00 Fernando Wilson Araújo Magalhães 50% 18.000,00
1.800,00 Djalma Nunes Fernandes Junior 5% 1.800,00 180,00 Total 100%
36.000,00 3.600,00
49. O capital social subscrito na CEPP (dos quais, apenas 10% fora integralizado)
não era suficiente para assumir o contrato de cessão de direitos referente aos
20% das ações da empresa Fiscalizada. Dessa forma, para a aquisição das quotas
oriundas da Petrobrás, foram assinados contratos de mútuos entre partes
relacionadas, quais sejam: a empresa CANDEIAS ENERGIA S/A (quitado antes da
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
6
incorporação da CEPP pela CEP), o Sr. JONES ARANHA DE SÁ e o Sr. DJALMA
NUNES FERNANDES JÚNIOR.24
50. Tais contratos de mútuo geraram um passivo de juros a serem pagos às
pessoas físicas envolvidas no próprio Grupo Econômico: Jones Aranha de Sá –
detentor de quase a integralidade das quotas da GPE (detentora de 80% do
capital da CEP e que adquiriu os demais 20%) e Fernando Magalhães (detentor de
50% da própria CEPP e, após a incorporação da CEPP pela CEP de 10% da CEP).
51. É de se notar ainda que a GPE, que antes detinha 80% da empresa Fiscalizada
passou a ter 100%. No entanto, com a criação da CEPP para transferir os 20%,
transferiu também o ágio na compra desses 20%, sem diluir esse ágio nos 100%
das quotas da empresa CEP, empresa ora Fiscalizada.
52. Fato é que, ao não contabilizar a operação e transferir integralmente, através
do Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações, os 20% da CEP para
a CEPP, a GPE “esqueceu” que o ágio na aquisição da CEP deveria ter sido diluído
nos 100% do capital da CEP, da seguinte forma:
53. Ou seja, quando da cessão de 20% das quotas de capital da CEP para a CEPP,
correto seria a contabilização e transferência do valor das ações cedidas (20%) e
de igual proporção (20%) do ágio, ou seja, o montante de R$ 1.410.982,60 para a
CEPP. Ágio na aquisição de quotas da CEP 7.054.912,99 80% das quotas
5.643.930,39 20% das quotas 1.410.982,60.
54. Durante todo o período em que deteve o ágio em seu ativo, a CEPP nada
amortizou. Porém, mais de 3 anos depois, esta foi incorporada pela empresa
investida, a CEP (incorporação reversa); quando a Fiscalizada “internaliza” o valor
do ágio, dela mesma, e passa a fazer o aproveitamento fiscal de sua amortização.
(...).
56. Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 03, a Fiscalizada apresentou a
sua composição acionária e, como é possível constatar da análise do referido
documento, não há menção de que, no período de 16/08/2013 a 29/10/2013, a
GPE foi detentora de 100% das suas quotas de capital.
57. Importante destacar que após a data da aquisição das 20% de quotas da CEP
pela GPE e subsequente cessão para a empresa veículo CEPP, há um lapso
temporal de mais de 3,5 anos para ocorrer a incorporação dessas quotas pela
própria CEP.
58. E durante todo esse período (desde a aquisição das quotas, em 28/10/2013,
até sua incorporação pela empresa Fiscalizada, em 28/04/2017), não se registrou
qualquer amortização da parcela do ágio registrado na compra. Pergunta-se: Qual
a razão de não ter havido qualquer amortização desse ágio pela CEPP antes de sua
incorporação pela empresa Fiscalizada?
59. Sobre a criação e incorporação da CEPP, através de pesquisa no site do grupo
econômico, www.globalparticipacoesenergia.com.br, é possível extrair o relatório
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
7
de auditoria das demonstrações financeiras da empresa Fiscalizada, a CEP, e da
Commandery Participações S.A, referentes ao exercício findo em 31/12/2017
(elaborado pela Deloitte Touch Tohmatsu Auditores Independentes); onde
constam as seguintes informações, às fls. 13: (...).
60. Esta mesma assertiva consta no relatório de auditoria das demonstrações
financeiras da empresa Fiscalizada e da Global Participações em Energia S.A,
referentes ao exercício findo em 31/12/2017, também elaborado pela Deloitte
Touch Tohmatsu Auditores Independentes, às fls. 13 do documento.
61. Assim, fica demonstrado que a CEPP não passou de uma “empresa veículo”,
criada apenas para formalizar a aquisição da participação da CEP, e,
posteriormente, ser transferida para própria empresa adquirida; como de fato foi,
de forma a fazer o aproveitamento fiscal da amortização do ágio pago na sua
aquisição.
62. A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no julgamento do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, nos autos do processo administrativo
fiscal no 14098.720001/201531, proferiu o acórdão no 9101004.117, afastando o
aproveitamento indevido de ágio oriundo de empresa veículo criada sem
qualquer propósito negocial. Transcreve-se, a seguir a ementa: (...).
5) DAS INFRAÇÕES IDENTIFICADAS E SUA TRIBUTAÇÃO (TRIBUTAÇÃO DO IRPJ E
CSLL):
89. Diante do exposto, procedeu-se ao lançamento das seguintes infrações
referentes ao IRPJ e sua tributação reflexa:
5.1) GLOSA DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO (PERÍODOS: 2o E 3o
TRIMESTRES/2017)
90. Relativamente ao ágio oriundo da incorporação da CEPP, contabilizado na
conta contábil “19995 – Companhia Energética Potiguar”, a Fiscalizada registrou
lançamentos de amortização no período de maio/2017 a dezembro/2017, com
contrapartidas na conta contábil “63100 – (-) Amortização de Ágio”; a saber: (...).
93. Apesar do estorno efetuado no final do ano calendário, a Fiscalizada não
obedeceu ao regime de competência, no que se refere à apuração dos seus
resultados fiscais. Eis que, por se tratar de empresa optante do lucro real
trimestral, os efeitos fiscais desse estorno contábil deveriam ser considerados em
cada trimestre de apuração desse ano calendário.
94. Assim, por ser considerada indevida a amortização do ágio, os lançamentos
contábeis que diminuíram os resultados fiscais do 2o e 3o Trimestres de 2017
serão objeto de glosa de despesas lançadas contabilmente nesses períodos de
apuração: (...).
95. Já com relação ao 4o Trimestre, em que pese que o estorno contábil foi
efetuado abrangendo os totais lançados em períodos de apuração anteriores;
para evitar tributação dos mesmos montantes desta infração, no 4o
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
8
Trimestre/2017, os estornos realizados referentes aos 2o e 3o Trimestres/2017
serão ajustados no lançamento da infração de exclusão indevida do lucro líquido,
de que se trata o próximo item [5.2) Exclusão Indevida: Amortização de Ágio].
5.2) EXCLUSÃO INDEVIDA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL E DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL (PERÍODO: 4o TRIMESTRE/2017)
96. Com relação ao aproveitamento fiscal indevido da amortização do ágio aqui já
devidamente explicitado, que será objeto de glosa por esta fiscalização, tem-se
que empresa, durante todo o ano de 2017, efetuou os lançamentos contábeis de
amortização do ágio, e, em dezembro/2017, efetuou o seu estorno (contábil) e
exclusão fiscal.
97. No entanto, quando da apuração do lucro real e do resultado ajustado do 4o
Trimestre de 2017, a empresa efetuou uma exclusão a título de amortização de
ágio no valor de R$ 940.655,04; ou seja, para fins fiscais, fez um estorno no 4o
Trimestre, desejoso de anulação de resultado contábil lançado nos 2o, 3o e 4o
Trimestres (a totalidade das despesas com amortização de ágio contabilizada no
ano); quando nos 2o e 3o Trimestres já procedera com diminuição dos seus
resultados contábeis e fiscais nos valores das amortizações do ágio contabilizados.
98. Assim, para se proceder à glosa dessa exclusão indevida, evitando a dupla
tributação sobre o valor do ágio contabilizado indevidamente nos 2o e 3o
Trimestres, já glosado por esta Fiscalização (vide item anterior); do valor total
excluído no 4o Trimestre/2017 considerar-se-á a glosa das despesas efetuadas nos
2o e 3o Trimestres, a saber: (...).
99. Portanto, procede-se à exclusão na apuração do IRPJ e da CSLL referente ao 4o
Trimestre/2017 do valor de R$ 352.745,64: (...).
5.3) FALTA DE ADIÇÃO, NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL E DA BASE DE CÁLCULO
DA CSLL, DE JUROS PASSIVOS S/EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE PESSOAS
LIGADAS – REALIZADOS SEM PROPÓSITO NEGOCIAL, PARA SUA PRÓPRIA
AQUISIÇÃO (PERÍODOS: 2o, 3o E 4o TRIMESTRES/2017)
100. A incorporação da CEPP realizada pela Fiscalizada no ano de 2017, trouxe
para o seu patrimônio o ágio contabilizado pela incorporada (a CEPP) quando da
aquisição dessas quotas, e também todo o passivo gerado decorrente dos
empréstimos tomados aos Srs. Jones Aranha de Sá e Djalma Nunes Fernandes
Júnior (ambos, sócios da própria CEPP; o primeiro através de suas quotas da GPE),
os quais ao invés de integralizarem capital para a aquisição da CEPP, assinaram
contratos de mútuo com esta.
101. Tais mútuos fizeram-se necessários à CEPP para que esta assumisse a
aquisição das quotas das quotas da própria empresa Fiscalizada pertencentes à
Petrobrás.
102. Esses sócios, ao invés de integralizarem valor ao capital da empresa,
optaram por conceder empréstimos, de forma a que se pudessem contabilizar
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
9
despesas de juros, com consequente diminuição do resultado fiscal e, com isso,
do IRPJ e da CSLL. Destaque-se que sequer o capital social subscrito quando da
constituição da CEPP chegou a ser integralizado por eles. Apenas 10% do capital
subscrito continuou objeto de integralização pelos sócios.
103. Assim, quando dos lançamentos da incorporação da CEPP, além da
incorporação do valor do ágio, foram repassados os mútuos desses sócios,
registrados nas contas de código: “16960 – Jones Aranha de Sá” e “19685 –
Djalma Nunes Fernandes”, conforme abaixo: (...).
104. E, nas contas de códigos “19875 – Djalma Nunes Fernandes – Encargos” e
“16970 – Jones Aranha de Sá”, passou-se a computar despesas financeiras,
gerando-se um novo passivo provenientes desses mútuos firmados com as
pessoas físicas detentoras do grupo econômico: (...).
105. Destaque-se que sequer há pagamentos dos juros a estas pessoas físicas; vez
que isso geraria o recolhimento de IRPF pelas pessoas físicas, apenas o registro
contábil, por competência de despesas financeiras, para serem dedutíveis das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
106. O capital social da CEPP foi de apenas R$ 36.000,00, tendo sido integralizado
apenas R$ 3.600,00. No entanto, o capital objeto de mútuo entre o Sr. Jones
Aranha de Sá e a CEPP e entre o Sr. Djalma Nunes Fernandes Júnior e a CEPP foi
de R$ 9.760.000,00, para cada um.
107. No ano de 2017, ano em que a empresa CEPP é incorporada pela empresa
Fiscalizada, o saldo de mútuo incorporado pela empresa Fiscalizada foi de R$
6.756.226,47 para cada uma das pessoas físicas detentoras do Grupo Econômico,
o Sr. Jones Aranha de Sá e o Sr. Djalma Nunes Fernandes Júnior. Os encargos
acumulados que foram sendo utilizados como despesas na CEPP estava em
28/04/2017 em R$ 4.553.244,94 para cada um dos sócios citados e, ao final de
2017, em R$ 5.456.205,25.
108. Eis que surge o questionamento quanto à necessidade desses empréstimos
para a condução das atividades da empresa Fiscalizada. Ora, tais empréstimos
fizeram-se necessários para que a CEPP adquirisse os 20% das quotas que
pertenciam à Petrobrás. No entanto, para a empresa Fiscalizada, na condução de
suas atividades, não havia necessidade dos mesmos. 109. Esses encargos serviram
tão-somente de base para a redução do lucro líquido da empresa Fiscalizada
quando da incorporação de suas próprias quotas.
110. Muito embora o grupo econômico tenha liberalidade de tomar decisões
quanto à integralização de capital ou aquisição de mútuos para a aquisição pela
empresa Fiscalizada de suas próprias quotas, através uma empresa veículo com
posterior incorporação de suas próprias quotas, não há que se falar em
necessidade dessas despesas financeiras geradas pela operação.
111. Considera-se que a decisão entre contrair empréstimos ou capitalizar possa
ser uma conveniência de contribuintes, mas não se pode afirmar que as despesas
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
10
advindas do mútuo firmado entre partes relacionadas em tela eram necessárias
para que a empresa Fiscalizada operasse, já que o recurso foi utilizado
integralmente pela CEPP para a aquisição de quotas da CEP, ou seja, foi
imediatamente repassado a Petrobrás, e, posteriormente, a CEPP foi incorporada
pela própria CEP.
112. Despesas operacionais dedutíveis na apuração do lucro real são aquelas que,
pela previsão legal, enquadram-se na observância de que os gastos efetuados
sejam estritamente necessários à atividade da pessoa jurídica, sendo, portanto,
usuais, normais e compatíveis com o tipo de transação, operação, ou atividade
produtora e geradora de receita. Para as despesas financeiras serem consideradas
dedutíveis, devem ser necessárias para a realização das transações ou operações
exigidas pela atividade da empresa.
113. O conceito de despesas necessárias foi trazido pelo artigo 47, da Lei no
4.506/64, e foi consolidado no RIR/99, Decreto no 3.000/99, como abaixo
transcrito: (...).
114. Note-se que não há relação entre a motivação do empréstimo e as atividades
desenvolvidas pela CEP, já que o caso trata de financiamento de sua própria
aquisição e não havia necessidade dessas despesas financeiras para que a
empresa Fiscalizada continuasse a gerar seus resultados. Ao contrário, os seus
resultados seriam melhores sem essas despesas geradas por esses mútuos.
115. A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no julgamento do
processo administrativo fiscal no 16561.720021/2016-03, proferiu o acórdão no
9101-004.500, firmando entendimento de que despesas financeiras geradas para
financiar sua própria aquisição não podem ser consideradas dedutíveis para
apuração do lucro real – base de cálculo do IRPJ – e da base de cálculo da CSLL.
(...).
5.4) FALTA DE ADIÇÃO, NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL E DA BASE DE CÁLCULO
DA CSLL, DE DESPESAS FINANCEIRAS GERADAS PARA SUA PRÓPRIA AQUISIÇÃO
(PERÍODOS: 2o, 3o E 4o TRIMESTRES/2017)
117. Em análise ao contrato firmado entre a GPE e a Petrobrás, datado de
16/08/2013, que teve por objetivo a aquisição de 20% das quotas pertencentes à
empresa Fiscalizada, é possível constatar, em sua cláusula 3, que foram assumidos
débitos para com a empresa Petrobrás: (...).
118. Posteriormente, em 28/10/2013, como já demonstrado, houve a cessão dos
direitos e deveres deste contrato firmado com a Petrobrás, para a empresa
veículo CEPP. Mais de 3 anos após, com a incorporação da CEPP pela própria CEP,
empresa Fiscalizada, as dívidas ainda existentes decorrentes da aquisição de 20%
da empresa Fiscalizada foram transferidas, integralmente, para a própria empresa
adquirida.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
11
119. Todavia, como amplamente esclarecido na infração 5.3, a despesa financeira
para pagamento de juros decorrentes da própria aquisição não pode ser
considerada necessária, condição essencial para sua dedutibilidade.
120. Assim, embora ocorrida, não há que se falar em dedução dessa despesa para
fins de apuração do lucro real, base de cálculo do IRPJ, e da base de cálculo da
CSLL, pois não há relação entre a motivação dessas despesas financeiras e as
atividades desenvolvidas pela empresa Fiscalizada, já que o caso trata de
financiamento de sua própria aquisição, e não havia necessidade dessas despesas
financeiras para que a empresa Fiscalizada continuasse a gerar seus resultados.
121. Em resposta ao item 8 do Termo de Intimação Fiscal no 01, a empresa
Fiscalizada apresentou as contas em que foram registrados os lançamentos
oriundos da incorporação da CEPP, detalhando a atualização da dívida com a
Petrobrás assumida pela CEP.
122. Dessa forma, os lançamentos efetuados na conta de resultado de despesa
financeira de código “21747 – Juros”, oriundos da aquisição das próprias quotas
em decorrência da incorporação da CEPP, abaixo identificados, devem ser objeto
de adição ao lucro real – base de cálculo do IRPJ – e à base de cálculo da CSLL: (...).
123. Da mesma forma, o lançamento efetuado na conta de despesa financeira
“13642 – Juros de Mora” referentes à atualização de dívida com a Petrobrás
também deve ser objeto de adição ao lucro real – base de cálculo do IRPJ e à base
de cálculo da CSLL: (...).
5.5) FALTA DE ADIÇÃO, NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL E DA BASE DE CÁLCULO
DA CSLL, DE JUROS PASSIVOS S/DIVIDENDOS A PAGAR (PERÍODO: 1o
TRIMESTRE/2017)
125. Através do Termo de Intimação Fiscal no 01, em seu item 3, foram requeridos
esclarecimentos quanto à dedutibilidade de “receitas de juros sobre capital
próprio”, lançados a débito na ECF do anocalendário de 2017, em seu registro
L300, Linha 40 (linha original: 10.088). Como esclarecido pela empresa, houve um
erro de classificação contábil, pois não se trata de receitas, e sim de despesas.
126. Do montante deduzido, contudo, R$ 593.488,52, conforme se verifica pela
Ata da Assembleia Geral Extraordinária datada de 13/02/2017, devidamente
registrada na JUCERN em 21/02/2017. (...).
128. Não há, contudo, previsão legal/ estatutária para a atualização desses
dividendos, bem como também não há previsão legal para a dedutibilidade de
atualização monetária/juros de mora sobre dividendos, tratando-se, portanto, de
despesa indedutível contabilizada pela empresa Fiscalizada.
129. Assim, tendo sido registrado como despesa dedutível, a parcela referente
aos juros estabelecidos em Assembleia para atualização dos dividendos a pagar
deveria ter sido adicionada na apuração do lucro real – base de cálculo do IRPJ e
da base de cálculo da CSLL: (...).
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
12
Diante da improcedência da Impugnação, foi interposto Recurso Voluntário, no qual
o Sujeito Passivo se insurge sobre duas deduções que foram glosadas, quais sejam a amortização
do ágio por expectativa de rentabilidade futura e as despesas financeiras vinculadas à própria
aquisição de ações do Contribuinte. Assim, não foi contestada a glosa dos gastos referentes à
atualização monetária dos dividendos distribuídos e foi efetuado o pagamento respectivo.
Sobre as matérias objeto do Recurso, o Sujeito passiva alega, em suma:
a) embora todas as operações tenham seguido rigorosamente a forma legal, a
autoridade fiscalizadora entendeu que a amortização do ágio não poderia ser
aceita pelo Fisco, sob o fundamento de que a CEPP foi constituída tão-somente
para servir de empresa veículo para a posterior economia tributária;
b) houve equívoco da interpretação sobre a situação fática que envolveu a
constituição da CEPP dentro do Grupo Econômico, para fins de comprovar o
propósito a ela atrelado, que não pode ser simplesmente reduzido a uma mera
intenção de economia tributária, de modo que toda as operações devem ser
consideradas legítimas, inclusive o posterior aproveitamento do ágio após a
incorporação da empresa;
c) a companhia tinha como objeto social a participação em outras sociedades ou
empreendimentos, incluindo como sócia, acionista, quotista, ou ainda
consorciada, especialmente em empresas de energia elétrica, tratando-se,
portanto, de uma pessoa jurídica do tipo holding, cuja instituição encontra-se
expressamente autorizada no Art. 2o da Lei no 6.404/1976, que prescreve: “A
companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não
prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto
social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais”;
d) a atividade principal da CEPP era adquirir partições em outras sociedades ou
empreendimentos. Contudo, considerando a estruturação do Grupo Global, a
entidade também tinha como finalidade específica a de possibilitar uma
reorganização interna, especialmente para possibilitar o ingresso, no quadro de
acionistas, das pessoas físicas Fernando Wilson Araújo Magalhães Filho e Djalma
Nunes Fernandes Júnior;
e) Dúvida não há, portanto, de que a CEPP possuía uma atividade econômica
concreta, auferindo receitas por meio do Método de Equivalência Patrimonial,
além de possuir uma influência significativa nas decisões tomadas pela CEP, isto
é, o poder de participar das decisões sobre políticas operacionais e financeiras
da investida, mas sem que haja o controle individual ou conjunto dessas
políticas;
f) ela não foi, ao contrário do suscitado pela autoridade fiscalizadora, uma mera
empresa-veículo para posterior aproveitamento do ágio com a incorporação;
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
13
g) a utilização de empresa-veículo para atingir determinada finalidade lícita, de
planejamento – seja ele de natureza societária, empresarial, econômica ou
tributária – deve ser considerada legítima, como, aliás, tem decidido este
Conselho de Contribuinte em vários precedentes;
h) somente haveria um planejamento tributário ilícito se o ágio tivesse sido criado
de forma artificial, sem efetiva substância econômica, e o pagamento não
passasse de uma mera formalidade jurídica sem circulação de dinheiro -
situação que ocorre nos chamados ágios internos –, com a utilização de uma
empresa-veículo apenas para o aproveitamento do ágio fictício, reduzindo a
carga tributária;
i) o valor contabilizado no ágio realmente acresceu ao preço EFETIVAMENTE pago
à alienante (Petrobras), sendo que esta companhia não faz, evidentemente,
parte do Grupo Global, e, portanto, -não teria qualquer interesse no posterior
“benefício tributário” da Recorrente, não havendo que se falar em ágio interno
ou artificial;
j) o valor de R$ 7.054.912,99 apurado no ágio dizia respeito aos 20% das ações
adquiridas, de modo que, com a incorporação, houve a transferência do valor
integral correspondente ao ágio, não havendo que se falar, como sugeriu a
autoridade que constituiu o auto de infração, em “diluição” do valor sobre 100%
do capital social da empresa incorporada. Ora, caso o percentual de aquisição
das ações fosse superior a 20%, o ágio contabilizado e pago também teria sido
maior; o que verdadeiramente importa diz respeito ao valor pago nas ações
adquiridas e posteriormente transferidas por meio da incorporação, de modo
que a amortização do ágio deve seguir o valor integral, ou seja, os R$
7.054.912,99 apurados e devidamente incorporados ao preço pago sobre a
parcela das ações adquiridas;
k) conforme documentalmente comprovado no extrato da conta bancária (Anexo
10), foi a CEPP – e não a GPE – que pagou o preço acordado com a Petrobras,
transferindo para a conta bancária desta o valor líquido de R$ 19.498.969,74
(dezenove milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e sessenta e
nova reais e setenta e quatro centavos) na data de 30/10/2013;
l) para obter capital necessário ao investimento, a CEPP obteve empréstimos das
pessoas físicas Jones Aranha de Sá e Djalma Nunes Fernandes Júnior, e não da
GPE, cada qual no valor de R$ 9.760.000,00, e logo em seguida realizou a
transferência do numerário para a Petrobras, em conformidade com os termos
negociais do acordo e seu ajuste de preço;
m) não há qualquer cabimento em considerar que a GPE teria sido a “real
investidora” na aquisição das ações com ágio, visto que em nenhum momento a
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
14
referida empresa transferiu capital do seu patrimônio para arcar com os custos
da operação, não tendo sequer realizado o empréstimo necessário para a CEPP
arcar com a aquisição das ações;
n) o fato de a GPE ter assinado o contrato inicial com a Petrobras e posteriormente
formalizado a cessão para a CEPP não autoriza tal conclusão, devendo a análise
se ater aos fatos concretos devidamente comprovados documentalmente, quais
sejam: (i) o preço foi efetivamente pago a uma entidade que não faz parte do
grupo econômico, incluindo o valor do ágio; (ii) os empréstimos obtidos pela
CEPP para adquirir as ações não foram formalizados com a GPE, e sim com
pessoas físicas, sendo que uma delas (Djalma Nunes Fernandes Júnior)
posteriormente adentrou no quadro de acionistas da Recorrente, como
resultado de uma reorganização societária;
o) a “real investidora” do negócio foi a CEPP, que efetivamente desembolsou valor
de seu patrimônio particular (obtido por meio de empréstimos) para arcar com
o montante final do acordo de aquisição de 20% das ações da CEP, não havendo
que se cogitar a GPE como tal; e (ii) o negócio foi realizado entre partes que não
possuem qualquer vínculo societário entre si, ou seja, partes independentes
(Petrobras e CEPP), de modo que o valor acordado e pago decorreu de uma
negociação isenta, com base em valor justo, sem se cogitar em artificialismos
em relação ao preço, tendo existido, desse modo, efetiva circulação de dinheiro;
p) não houve o que se chama de “ágio interno”, realizado entre pessoas com
interesse comum de modo artificial, tendo em vista que valor apurado (R$
7.054.912,99) decorreu de uma expectativa de que as receitas advindas das
operações da CEP nos exercícios subsequentes iriam crescer – como
efetivamente ocorreu -, e o montante contabilizado foi efetivamente pago para
um terceiro independente, com a concreta circulação de dinheiro;
q) o sobrepreço pago na aquisição das ações da CEP pela CEPP, após a cessão dos
direitos e obrigações do contrato formalizada pela GPE, teve como fundamento
a razoável expectativa de que o retorno financeiro seria superior ao
investimento realizado;
r) a demonstração da expectativa de rentabilidade futura foi realizada pelo
contribuinte por meio de laudo técnico confeccionado pela empresa de
auditoria QUALITY (Anexo 04), tendo como base a análise de informações
fidedignas constantes nos relatórios produzidos pela DELOITTE (Anexo 05), dos
balancetes internos da empresa e levantamentos extraídos de outros
documentos, confirmando a previsão razoável de que, no período de 10 (dez)
anos, a partir da data de aquisição das ações, a previsão de retorno do
investimento poderia ser efetivamente concretizada;
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
15
s) sobre o último requisito (ausência de disposição legal estabelecedora de prazo
para apresentação do laudo), faz-se necessário salientar que a aquisição do
capital social com ágio se deu em 31/10/2013 (data do fechamento), período no
qual ainda não havia sido publicada a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, que
alterou o Art. 20 do Decreto-lei no 1.598/1977, inserindo expressamente a
obrigatoriedade de laudo;
t) considerando que a Lei no 12.973 foi publicada em 13 de maio de 2014,
passando a vigorar apenas a partir de 1o de janeiro de 2015, conforme
expressamente determinado no seu Art. 1192, ou seja, posteriormente à data
de aquisição das ações, inaplicável a regra referente ao laudo, bem como
eventual prazo para a sua apresentação, motivo pelo qual qualquer tentativa de
aplicar tal norma de forma retroativa atingirá princípios basilares do direito
positivo dentre os quais os da irretroatividade da lei tributária, segurança
jurídica e estrita legalidade, o que não se admite;
u) ainda que a concretização da expectativa da rentabilidade futura não seja
requisito para a legitimidade do ágio, visto que envolve situações econômicas
de risco alheias à esfera de relevância tributária, no caso concreto tal
investimento resultou em frutos imediatos, na medida em que nos dois anos
seguintes à aquisição das ações (exercícios de 2014 e 2015) a termoelétrica, por
força de determinação do Operador Nacional do Sistema (ONS), foi demandada
a gerar mais energia, ampliando por conseguinte o seu faturamento e
lucratividade de forma considerável;
v) conclui-se que o ágio contabilizado não foi aleatório ou arbitrário, e sim pautado
em uma previsão racional e fundamentada de que o sobrepreço pago na
aquisição das ações traria resultados futuros para a adquirente, expectativa que
inclusive acabou se concretizando na realidade, justificando o investimento
efetivado pela empresa, valendo a pena ressaltar que, com o aumento da
receita e dos lucros, a empresa recolheu maior valor de IRPJ e CSLL aos cofres
públicos, além dos tributos incidentes sobre o ganho de capital do sobrepreço;
w) discute-se a possibilidade de deduzir, como despesa, os juros passivos
decorrentes dos empréstimos obtidos pela CEPP – posteriormente incorporada
pela Recorrente - para a aquisição das ações alienadas pela Petrobras. Como
exposto anteriormente, para fazer jus à cessão contratual formalizada com a
GPE, a CEPP firmou empréstimos (Anexo 11) com as pessoas físicas Jones
Aranha de Sá e Djalma Nunes Fernandes Júnior, cada qual no valor de R$
9.760.000,00, acrescidos de juros remuneratórios, calculados pela aplicação do
CDI (Certificado de Depósitos Interfinanceiros) acrescidos de taxa fixa de 3%
(três por cento) ao ano, nos termos da cláusula 3.1 do contrato;
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
16
x) a CEP passou a ser responsável pelo pagamento dos empréstimos e dos
respectivos juros acumulados, que estavam sendo pagos pela CEPP aos
mutuantes desde o ano de 2014, e foram definitivamente quitados no exercício
de 2019, com a retenção e recolhimento do imposto sobre a renda retido na
fonte, nos termos da legislação, conforme se comprova na documentação
comprobatória indicada no Anexo 12;
y) as despesas financeiras utilizadas como dedução da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL são necessárias para as atividades da Recorrente, visto que estão
intrinsecamente ligadas ao seu próprio capital social, ou seja, decorrem dos
empréstimos firmados para a aquisição de 20% das ações da empresa, até então
pertencentes à Petrobras;
z) os juros pagos pela CEPP às pessoas físicas mutuantes, intrinsecamente
atrelados aos empréstimos tomados para financiar a participação societária
cedida pela GPE, preencheram os requisitos legais de dedutibilidade. Com a
incorporação efetivada pela Recorrente, que passou também a auferir receitas
por meio da participação em outras sociedades, o direito à dedução foi
transferido, autorizando a empresa a excluir os valores correspondente na
apuração do Lucro Real;
aa) requer, assim, que o crédito tributário decorrente da glosa em análise seja
também desconstituído por esse respeitável órgão julgador, confirmando o
direito da Recorrente em deduzir os juros dos empréstimos como despesas
financeiras necessárias às suas atividades.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
2.1.
Do ágio
Conforme relatado, o Sujeito Passivo se insurge sobre duas deduções que foram
glosadas, quais sejam a amortização do ágio por expectativa de rentabilidade futura e as
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
17
despesas financeiras vinculadas à própria aquisição de ações do Contribuinte. Assim, não foi
contestada a glosa dos gastos referentes à atualização monetária dos dividendos distribuídos e
foi efetuado o pagamento respectivo.
Diante desse contexto, passemos a análise acerca da amortização do ágio.
A DRJ julgou improcedente a impugnação do Contribuinte e teceu considerações
pormenorizadas acerca do tema, nos termos abaixo transcritos:
Amortização do ágio
O atual ordenamento tributário do ágio inclui as modificações introduzidas pela
Lei 12.973, de 13/05/2014, em dispositivos do DL 1.598/1977 e da Lei
9.532/1997. No caso concreto, relativo a ágio gerado na aquisição de participação
societária em 2013 e incorporação ocorrida em 2017 seguida de amortização,
aplica-se a disciplina legal anterior, conforme determinação contida no art. 65 da
mencionada Lei 12.973/2014, que assim dispõe:
"Art. 65. As disposições contidas nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, e nos arts. 35 e 37 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, continuam a ser aplicadas somente às operações de
incorporação, fusão e cisão, ocorridas até 31 de dezembro de 2017, cuja
participação societária tenha sido adquirida até 31 de dezembro de 2014.
Parágrafo único. No caso de aquisições de participações societárias que
dependam da aprovação de órgãos reguladores e fiscalizadores para a sua
efetivação, o prazo para incorporação de que trata o caput poderá ser até 12
(doze) meses da data da aprovação da operação." (Destaque acrescido)
A dedução do ágio é admissível em situação real de absorção de patrimônio de
uma sociedade por outra, não nos casos artificialmente montados com o fim de
economia tributária, quando deve ser tratado como despesa desnecessária à
atividade da pessoa jurídica.
O ágio sob exame corresponde à diferença positiva entre o valor pago na
aquisição da participação societária e o seu valor patrimonial nas situações de
obrigatoriedade de avaliação de investimento com base no método da
equivalência patrimonial ("MEP") especificado no art. 248 da Lei Societária (Lei
6.404/1976).
No caso concreto, discute-se amortização de ágio originário de expectativa de
rentabilidade futura, tratado na doutrina e no Pronunciamento Técnico CPC 15
como goodwill.
Conforme o CPC 18, o investimento em coligada ou controlada será contabilizado
pelo MEP a partir da data em que a pessoa jurídica passar à condição de coligada
ou controladora. O mesmo ato define o MEP como método de escrituração
contábil por meio do qual o investimento é inicialmente registrado pelo custo e
posterior e permanentemente ajustado pelo reconhecimento dos efeitos das
alterações ocorridas nos ativos líquidos contábeis da investida.
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
18
Ensinam Eliseu Martins, Ernesto Rubens Gelbcke, Ariovaldo dos Santos e Sérgio de
Iudícibus7 :
" ... pelo MEP, cada mutação verificada no patrimônio líquido da coligada (ou
controlada) corresponderá, no investidor, a um ajuste para mais ou menos na
conta de Investimentos, na subconta relativa ao valor patrimonial do
investimento. Assim, a subconta de Valor Patrimonial do Investimento irá variar
acompanhando as alterações no patrimônio líquido contábil da investida."
O custo de aquisição do investimento deve ser registrado na contabilidade
desdobrandose o valor dos seus dois componentes, valor patrimonial e ágio,
individualizados em subcontas distintas, segundo prescreve o art. 385 do RIR/99.
O §2o do referido artigo regulamentar exige que conste do lançamento contábil a
indicação do fundamento econômico da formação do ágio entre os seguintes:
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
O registro contábil realizado com suporte nos fundamentos econômicos de que
tratam os itens I e II acima será baseado em demonstração que a pessoa jurídica
deverá manter como comprovação da escrituração, por determinação do §3o do
mesmo artigo regulamentar.
Na regra geral, o ágio não é dedutível para fins de determinação do lucro real,
excetuando-se o caso de alienação ou liquidação do investimento, em que
integrará o valor contábil do investimento na apuração do resultado da operação,
mesmo que amortizado na escrituração comercial e desde que devidamente
controlado no Lalur, conforme art. 3919 e 42610 do RIR/99.
Por outro lado, o art. 386 do Regulamento11 autoriza a dedução nas situações em
que uma pessoa jurídica absorve patrimônio de outra, em consequência de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio apurado segundo o disposto no artigo 385. No caso tratado nestes
autos, de fundamento econômico lastreado em previsão dos resultados de
exercícios futuros, permite-se a amortização nos balanços correspondentes à
apuração do lucro real levantados posteriormente à incorporação à razão de
1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de apuração
(art. 386, III).
Encontra-se no §6o do referido art. 386 determinação para aplicação das suas
disposições inclusive quando o investimento não for obrigatoriamente avaliado
pelo valor do patrimônio líquido ou a pessoa jurídica incorporada, fusionada ou
cindida for aquela que detinha a propriedade da participação societária.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
19
A amortização do ágio prevista nos art. 7o e 8o da Lei 9.532/1997 é matéria
tratada pela Autoridade Fiscal e pela Contribuinte como benefício fiscal para
incorporação de pessoas jurídicas.
Mas não é bem assim.
Embora a classificação adotada pelas partes seja irrelevante para a solução do
litígio, pede-se permissão para exposição de entendimento divergente acerca do
tema, de modo apenas informativo, como acessório do raciocínio desenvolvido
neste Voto mas sem interferência na respectiva conclusão. Deve ser considerada
como de natureza obiter dictum, portanto.
Entende-se genericamente "benefício fiscal" como toda e qualquer vantagem de
desoneração tributária do sujeito passivo prevista em lei.
A legislação reguladora da amortização do ágio não contém qualquer estímulo à
incorporação de empresas, nem mesmo semelhança com qualquer outra espécie
de benefício tal como se encontram no ordenamento do IRPJ os incentivos para,
entre outros, a implantação de empreendimentos industriais regionais, a pesquisa
tecnológica, a alimentação do trabalhador (PAT) e a cultura (Pronac/Lei Rouanet).
Quando desejado, instituiu-se efetivamente benefício fiscal sob a forma de
isenção do imposto de renda com a finalidade de promover fusões e
incorporações de empresas e abertura de capital, por meio do DL 1.182/1971.
Prescreve o art. 1o do referido ato legal:
"Art. 1o. As pessoas jurídicas, para fins de fusão ou incorporação consideradas de
interêsse para a economia nacional, poderão reavaliar os bens integrantes do
ativo imobilizado acima dos limites da correção monetária, até o valor de
mercado, com isenção do impôsto de renda incidente sôbre o acréscimo de valor,
decorrente dessa reavaliação, observado o que estabelece êste Decreto-lei.
§1o. A isenção prevista neste artigo aplica-se, igualmente, aos casos de
transferência do contrôle do capital de sociedades, como meio de efetivar fusões
e incorporações, desde que estas se efetivem juridicamente dentro do prazo de
180 (cento e oitenta) dias a contar da transferência do contrôle acionário.
§2o. As disposições dêste artigo aplicam-se também às emprêsas que assumirem,
de acôrdo com as normas e prazos estabelecidos pelo Conselho Monetário
Nacional, o compromisso de proceder à abertura de seu capital." (Destaque
acrescido)
O art. 2o do mesmo ato legal criou no Ministério da Fazenda a Comissão de Fusão
e Incorporação de Empresas (Cofie), atribuindo-lhe competência para "apreciar os
processos de reavaliação, fusão e incorporação, de empresas em atividade no
país, e daquelas que desejarem utilizar a faculdade concedida no artigo 1o, § 2o,
deste Decreto-lei, submetendo-os, mediante parecer, à aprovação do Ministro da
Fazenda."
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
20
Nem mesmo a exposição de motivos da MP 1.602/199712, da qual se originou a
Lei 9.532/1997, comumente citada pelos que adotam a tese do benefício fiscal,
sugere disso tratar. Bem diversamente, a motivação exposta visa a evitar
planejamentos tributários abusivos, muito embora reconheça que as alterações
seriam insuficientes para esse fim. Na parte relativa ao art. 8o, que viria a ser
dedobrada nos art. 7o e 8o da referida lei, escreveu o Exmo. Senhor Ministro da
Fazenda:
"11. O art. 8° estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas, utilizando dos já referidos 'planejamentos tributários', vêm
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa
pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo." (Destaque acrescido)
Não há qualquer semelhança entre amortização do ágio e benefício fiscal. Trata-
se tãosomente de um entre os diversos itens legalmente considerados na
determinação da base de cálculo do imposto, assim como são receitas,
despesas, custos, compensação de prejuízos fiscais, etc.
Não é demais lembrar que a caracterização como benefício fiscal da permissão
legal para amortização do ágio, se correta fosse, atrairia a interpretação literal, e,
portanto, restritiva, do art. 111 do CTN. Mas não é o caso, como visto.
Afastada a ideia de benefício fiscal, encontra-se sob o enfoque patrimonial
justificativa para a dedução no cotejo entre o valor a maior investido e os lucros
esperados, estes (os lucros futuros) que passam a representar a realização
econômica cuja expectativa deu causa à decisão de investir.
Ricardo Mariz de Oliveira13 bem resumiu o objetivo tributário da norma
permissiva da amortização ao comentar os artigos 7o e 8o da Lei 9.532/1997,
suportes legais do art. 386 do RIR/99:
"O objetivo da norma legal é permitir que o ágio fundado em expectativa de
rentabilidade, pago na aquisição de um negócio através da aquisição de
participação societária na pessoa jurídica que explore esse negócio, seja lançado
contra os lucros desse negócio, de modo a que os tributos devidos sobre tais
lucros sejam calculados após a dedução da amortização do ágio.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
21
O espírito dessa norma é inequívoco, pois a lei permite a amortização do ágio
quando ele tenha por fundamento econômico a expectativa de lucros futuros
daquele negócio, o que bem justifica a consideração do ágio como dedutível na
proporção da realização desses lucros, estabelecida na demonstração desse
fundamento, e observado o limite máximo anual previsto na lei, embora, como
dito, não haja absoluta e mandatória correlação entre as quotas de amortização
de cada período-base fiscal e o lucro nele apurado efetivamente (correlação de
resto impossível de ser matematicamente determinada).
Por isso mesmo, para que esse objetivo seja atingido, é necessário trazer o lucro
para dentro da pessoa jurídica que tenha adquirido a participação societária com
expectativa de rentabilidade do mesmo (situação descrita no art. 7o) ou levar o
ágio para dentro da pessoa jurídica produtora do lucro esperado (situação
descrita no art. 8o), o que faz por incorporação ou cisão de uma delas e absorção
pela outra. Ou, ainda, o mesmo objetivo pode ser alcançado levando-se o ágio e o
lucro para dentro de uma nova pessoa jurídica, o que se faz por fusão das duas
pessoas jurídicas."
Como visto, o ordenamento tributário brasileiro trata como exceção a
amortização do ágio anteriormente à alienação do investimento, sendo regra a
impossibilidade da sua dedução na determinação do lucro real.
A disciplina legal autoriza a amortização do ágio quando os patrimônios da
investidora e da investida passam a compor um só universo em consequência do
evento de incorporação, ocorrendo unicidade patrimonial também denominada
"confusão patrimonial". A partir do momento quando o investidor se confunde
com o próprio investimento é que a despesa com a amortização do ágio passa a
dedutível no âmbito tributário, condição decorrente da lógica patrimonial
recepcionada pelo permissivo legal.
Até a ocorrência da condição de união de investida e investidora numa mesma
universalidade, observa-se a separação entre os patrimônios de ambas.
Eventuais variações no patrimônio da investida decorrentes de resultados
negativos ou positivos são recepcionados na contabilidade da investidora por
intermédio do MEP sem interferência na determinação do lucro real. O
ordenamento da matéria tem por condição para a dedução do ágio a integração
dos patrimônios de ambas num mesmo conjunto.
Na ocasião da união patrimonial de investida e investidora, as "reais" ou
"originais", justifica-se a dedução porque o ágio escriturado pela investidora e
os lucros da investida, cuja expectativa suportaram o pagamento do ágio por
expectativa de rentabilidade futura, passam a compor um só conjunto.
Há no RAF e na Impugnação referências a laudo de avaliação, propósito
negocial, empresa veículo e incorporação inversa (ou "reversa" ou "às avessas").
São conceitos presentes na jurisprudência administrativa e na doutrina a respeito
do tema sob exame.
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
22
Há exigência legal de arquivamento da documentação comprobatória da
formação do ágio com base em previsão de resultados de exercícios futuros, nos
termos do art. 385, §3o, do RIR/99.
O legislador não prescreveu forma ou conteúdo para a comprovação exigida,
possibilitando liberdade e amplidão probatórias, tendo em vista a ausência de
formalidades requeridas, ao contrário do que ocorreu em outras situações
definidas na legislação tributária específica do IRPJ, a exemplo da hipótese de
reavaliação de bens do ativo permanente disciplinada pelo art. 434 do RIR/99.
A prova necessária é geralmente constituída de relatórios, pareceres ou laudos
emitidos por empresas especializadas, todos genericamente chamados de "laudos
de avaliação".
O laudo costuma reproduzir uma expectativa de lucros baseada em estudo
técnico de mercado sob a ótica econômica (marca, clientela, percentual de
participação no mercado, etc.), levando também em consideração resultados
obtidos no passado lançados como projeção para o futuro, investigações sobre os
mais diversos dados disponíveis, mesmo que não submetidos à auditoria, e
também o conhecimento acumulado pelo corpo funcional da sociedade.
A mensuração de lucros efetivos só pode ser realizada posteriormente. Dito de
outra forma, não há como se cobrar a confirmação das estimativas como se
fossem resultados exatos de equações matemáticas. Afinal, o comportamento dos
diversos fatores que interferem nos negócios foge do controle das partes,
inclusive dos profissionais especializados autores das estimativas constantes do
laudo de avaliação que fundamenta a rentabilidade esperada.
A documentação exigida tem por finalidade demonstrar a base técnica da
decisão do investidor, independentemente do acerto da decisão adotada
quanto ao pagamento do ágio. Não se pode exigir que a estimativa de
rentabilidade se transforme posteriormente em lucro efetivo, mas sim que
confirme que o investidor decidiu por acreditar na projeção de resultados
positivos.
Nessa linha é a lição de Luis Eduardo Shchoueri:
"O legislador não condiciona a dedutibilidade do ágio à existência de
rentabilidade futura. O que ele quer, isso sim, é que se comprove que o
comprador pagou o ágio porque acreditava na rentabilidade futura. (...)
Em síntese: o ágio não se baseia na efetiva rentabilidade futura (critério objetivo),
mas no fundamento da decisão do comprador (critério subjetivo)."
Contudo, a liberdade probatória não pode ser entendida como dispensa da
necessidade de demonstração da formação do ágio e da sua fundamentação.
O laudo da Quality Auditores e Contadores S/S (fl. 769), concluído em
04/04/2014, foi elaborado com base nos dados contábeis da CPE e nos
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
23
relatórios da Deloitte Touche Tohmatsu de 22/11 e 11/12 de 2013 (fl. 778 e
810).
Embora elaborada um pouco após a aquisição da participação societária
concluída em outrubro de 2013, a documentação deve ser aceita como
comprovação em razão (i) da proximidade da ocorrência do negócio, o que
presume coleta de informações contemporânea à decisão de investir, e (ii)
ausência de disposição legal estabelecedora de prazo.
A referência a prazo para apresentação de laudo só surgiu com o advendo das
alterações promovidas pelo art. 2o da Lei 12.973/2014 no art. 20 do DL
1.598/1977, mesmo assim tratando de prazo para protocolo ou registro
posteriormente ao negócio:
“Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em: (...)
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo
elaborado por perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro)
mês subsequente ao da aquisição da participação."
A chamada incorporação inversa ocorre nas situação em que a sociedade
detentora da participação societária é incorporada pela investida, como no caso
concreto sob exame.
Esse tipo de evento não é impeditivo da dedução da amortização do ágio para
fins tributários, sendo expressamente autorizado pelo art. 386, §6o, do RIR/99,
conforme visto acima.
Classifica-se como empresa veículo, em geral, a pessoa jurídica criada no âmbito
de um grupo empresarial sem propósito negocial ou objetivo de exploração de
atividade econômica, servindo apenas de meio (veículo) para transferência de
ágio de outra sociedade com o fim precípuo de proporcionar artificialmente as
condições para amortização do ágio transferido, conferindo aparência de
legalidade à consequente redução da base de cálculo tributável segundo a
permissão do art. 386 do RIR/99. São efêmeras, não têm empregados e não
realizam quaisquer transações além das relativas às alterações na composição do
capital social, no mais das vezes.
Mas a empresa veículo pode também ter existência efetiva ou real e ser usada
para "transporte" artificial do ágio.
A ausência de propósito negocial vem, via de regra, associada à utilização de
empressa veículo, sem que seja possível caracterizar um fim econômico,
empresarial ou societário próprio, diverso da economia tributária, com
utilização de simulação em certos casos.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
24
No exame de casos de amortização de ágio, faz-se necessária a avaliação do
conjunto de operações investigadas, não apenas de cada uma isoladamente, de
tal forma a identificar-se a situação das sociedades antes e depois da sucessão dos
fatos, verificando-se se houve alguma alteração efetiva nos negócios, na
organização do grupo societário, ou se tudo continuou como antes, criando-se
tãosomente as condições para a redução da base de cálculo artificialmente. Deve-
se, afinal, procurar identificar se a sucessão de eventos foi real ou se foi
artificialmente montada com o fim único de economia tributária.
Aproveitando a lição de Alberto Xavier15, seria encontrar a "fronteira que separa
a mentira da verdade", tendo em vista que "os negócios simulados são falsos e
mentirosos."
Para James Marins, pode-se definir planejamento tributário como o estudo do
conjunto de atividades econômico-financeiras atuais e futuras do contribuinte
comparativamente às suas obrigações tributárias com o objetivo de organizar
suas finanças, seus bens, negócios, rendas e demais atividades, de modo que
"venha a sofrer o menor ônus tributário possível". Ainda segundo o referido
autor, elisão fiscal é sinônimo de planejamento tributário stricto sensu. Nessa
linha, "a simulação é artifício de inveracidade, de subtração da verdade, a elisão
não mascara a realidade, serve-se dela."
É dado às pessoas liberdade negocial plena nos limites da legalidade, no
exercício da autonomia de vontade. No entanto, não se pode perder de vista o
comando do art. 118 do CTN, ao estabelecer que a definição legal do fato
gerador é interpretada abstraindo-se (i) da validade jurídica dos atos
efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem
como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos e (ii) dos efeitos dos fatos
efetivamente ocorridos.
Contratos ou negócios pactuados com a finalidade única de redução ou
afastamento da tributação não podem ser opostos ao Fisco (art. 123 do CTN). Ao
aplicador da lei tributária cabe identificar os reais efeitos dos atos pactuados para
fins de identificação das suas conseqüências tributárias. Segundo Rubens Gomes
de Souza17, "os atos, contratos, ou negócios cujos efeitos econômicos sejam
idênticos devem produzir efeitos tributários também idênticos, muito embora as
partes lhes tenham atribuído formas jurídicas diferentes."
Em suma, os fatos devem ser investigados conjunta e diligentemente para
identificação do limite entre planejamento tributário lícito (ou elisão), abuso de
direito e simulação, tendo-se em mente que a vedação à amortização do ágio no
âmbito tributário é regra geral, excepcionada nos casos de liquidação do
investimento e de real alteração patrimonial decorrente de fusão, cisão ou
incorporação. O aplicador da lei deve extrair do conjunto de atos praticados a sua
real essência, de tal forma a identificar os seus efeitos no âmbito tributário.
Há convergência na descrição das operações realizadas entre Autoridade Fiscal e
Impugnante.
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
25
São, em breve síntese, as alegações das partes:
- segundo relatado pela Autoridade Fiscal, GPE adquiriu da Petrobras, em 2013,
20% das ações da CEP com ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill). Em seguida, GPE cedeu os direitos e obrigações decorrentes do
negócio para CEPP, inclusive o ágio, incorporada pela sua investida CPE em
2017, passando a amortizar o ágio transferido da sua investidora CEPP à razão
de 1/60 ao mês;
- para a Impugnante, estariam presentes os pressupostos autorizadores da
amortização do ágio: (i) operações com propósito negocial e econômico; (ii)
pagamento do preço pela compradora em transação entre partes
independentes e (iii) ágio suportado por laudo de avaliação econômico-
financeira de expectativa de rentabilidade futura realizado por auditoria
independente.
As operações realizadas, descritas no Relatório, revelam GPE como real
investidora adquirente das ações da CPE, o que se comprova com o resultado
alcançado após a sucessão, com GPE detendora das ações e o desaparecimento
da CEPP por extinção mediante incorporação.
Com efeito, reservou-se à CEPP o papel de empresa veículo, cumprindo o papel
de meio de transferência do ágio do patrimônio da real investidora GPE para a
investida CEP (Contribuinte/Impugnante) com utilização de pessoas físicas
vinculadas mediante financiamento da operação de aquisição da participação
societária. A vinculação das pessoas físicas está demonstrada no RAF e
reproduzida na descrição dos fatos dada no Relatório.
A própria alegação da Impugnante quanto ao objetivo da criação da holding
CEPP vai de encontro à lógica dos fatos ocorridos. A sociedade supostamente
constituída "precisamente para deter quotas e ações de outras empresas –
como ocorreu com os 20% do capital social da CEP – com a finalidade de auxiliar
na organização e gestão internas do grupo empresarial, bem como para
possibilitar a captação de recursos para investimentos e inclusão de novos
sócios" foi, bem ao contrário, absorvida pela sua investida, a CEP
(Contribuinte/Impugnante).
A CEPP foi criada um pouco antes da cessão de direitos e obrigações e encerrada
por incorporação sem realizar operações relevantes durante a sua existência.
O exame dos fatos, do primeiro ao último, autoriza a conclusão de investimento
da GPE na CEP com suporte em sequência de eventos utilizada para conferir
aparência legal às amortizações do ágio como deduções da base de cálculo do
IRPJ, integrando modelo que não se subsume à hipótese prevista na lei tributária
reguladora da matéria.
Com efeito, não ocorreu a união patrimonial das reais investida (CEP) e
investidora (GPE).
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
26
Fora do permissivo legal, o aproveitamento da despesa como dedução na
determinação do lucro real deve ser rejeitado por falta de observância do critério
de necessidade.
Bem se vê, sob o enfoque do art. 118 do CTN, que a combinação de eventos
realizados teve por objetivo precípuo economia tributária, o que não pode ser
oposto ao Fisco.
O entendimento deste Voto se harmoniza com a consolidada jurisprudência
administrativa sobre a matéria, como se observa no julgado da 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) no âmbito do processo
16561.720170/2012-31, cujo Acórdão 9101- 004.752/2020, relativo a fatos
geradores de 2007, 2008 e 2009, restou assim resumido: (...).
Na mesma linha de interpretação são os Acórdãos 9101-004.818/2020, 9101-
004.819/2020, 9101-003.964/2019 e 9101-003.734/2018, entre outros, todos da
CSRF.
Examinados os argumentos e documentos apresentados pelas partes e o
conjuntos dos eventos societários, constata-se a ocorrência de violação à
legislação reguladora da matéria e, consequentemente, ausência de
atendimento às condições prescritas pelo art. 299 do RIR/99 para dedução da
despesa com amortização do ágio.
Não são, portanto, dedutíveis as despesas de amortização de ágio consideradas
pela Contribuinte na apuração do lucro real, base de cálculo de incidência do
IRPJ. Os valores foram corretamente adicionados de ofício em observância ao
comando do art. 249, I, do RIR/99:
"Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este
Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;" (Destaque
acrescido).
Os ajustes promovidos pela Autoridade Fiscal na apuração dos valores tributáveis
em consequência de estornos de lançamentos realizados pela Contribuinte não
foram expressamente contestados na Impugnação.

Pelo que se observa da decisão recorrida, quanto ao laudo, houve aceitação, diante
das seguintes considerações:
O laudo da Quality Auditores e Contadores S/S (fl. 769), concluído em
04/04/2014, foi elaborado com base nos dados contábeis da CPE e nos
relatórios da Deloitte Touche Tohmatsu de 22/11 e 11/12 de 2013 (fl. 778 e
810).
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
27
Embora elaborada um pouco após a aquisição da participação societária
concluída em outrubro de 2013, a documentação deve ser aceita como
comprovação em razão (i) da proximidade da ocorrência do negócio, o que
presume coleta de informações contemporânea à decisão de investir, e (ii)
ausência de disposição legal estabelecedora de prazo.
A referência a prazo para apresentação de laudo só surgiu com o advendo das
alterações promovidas pelo art. 2o da Lei 12.973/2014 no art. 20 do DL
1.598/1977, mesmo assim tratando de prazo para protocolo ou registro
posteriormente ao negócio:
“Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em: (...)
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo
elaborado por perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro)
mês subsequente ao da aquisição da participação."
Quanto à incorporação inversa, também não se considerou como impeditivo para
dedução, como se observa do trecho abaixo transcrito:
A chamada incorporação inversa ocorre nas situação em que a sociedade
detentora da participação societária é incorporada pela investida, como no caso
concreto sob exame.
Esse tipo de evento não é impeditivo da dedução da amortização do ágio para
fins tributários, sendo expressamente autorizado pelo art. 386, §6o, do RIR/99,
conforme visto acima.
Contudo, no que se refere à utilização de empresa veículo, constatou-se a violação
à legislação reguladora da matéria, também com o fundamento de que não houve união
patrimonial das reais investida (CEP) e investidora (GPE), consoante segue:
Em suma, os fatos devem ser investigados conjunta e diligentemente para
identificação do limite entre planejamento tributário lícito (ou elisão), abuso de
direito e simulação, tendo-se em mente que a vedação à amortização do ágio no
âmbito tributário é regra geral, excepcionada nos casos de liquidação do
investimento e de real alteração patrimonial decorrente de fusão, cisão ou
incorporação. O aplicador da lei deve extrair do conjunto de atos praticados a sua
real essência, de tal forma a identificar os seus efeitos no âmbito tributário.
Há convergência na descrição das operações realizadas entre Autoridade Fiscal e
Impugnante.
São, em breve síntese, as alegações das partes:
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
28
- segundo relatado pela Autoridade Fiscal, GPE adquiriu da Petrobras, em 2013,
20% das ações da CEP com ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill). Em seguida, GPE cedeu os direitos e obrigações decorrentes do
negócio para CEPP, inclusive o ágio, incorporada pela sua investida CPE em
2017, passando a amortizar o ágio transferido da sua investidora CEPP à razão
de 1/60 ao mês;
- para a Impugnante, estariam presentes os pressupostos autorizadores da
amortização do ágio: (i) operações com propósito negocial e econômico; (ii)
pagamento do preço pela compradora em transação entre partes
independentes e (iii) ágio suportado por laudo de avaliação econômico-
financeira de expectativa de rentabilidade futura realizado por auditoria
independente.
As operações realizadas, descritas no Relatório, revelam GPE como real
investidora adquirente das ações da CPE, o que se comprova com o resultado
alcançado após a sucessão, com GPE detentora das ações e o desaparecimento
da CEPP por extinção mediante incorporação.
Com efeito, reservou-se à CEPP o papel de empresa veículo, cumprindo o papel
de meio de transferência do ágio do patrimônio da real investidora GPE para a
investida CEP (Contribuinte/Impugnante) com utilização de pessoas físicas
vinculadas mediante financiamento da operação de aquisição da participação
societária. A vinculação das pessoas físicas está demonstrada no RAF e
reproduzida na descrição dos fatos dada no Relatório.
A própria alegação da Impugnante quanto ao objetivo da criação da holding
CEPP vai de encontro à lógica dos fatos ocorridos. A sociedade supostamente
constituída "precisamente para deter quotas e ações de outras empresas –
como ocorreu com os 20% do capital social da CEP – com a finalidade de auxiliar
na organização e gestão internas do grupo empresarial, bem como para
possibilitar a captação de recursos para investimentos e inclusão de novos
sócios" foi, bem ao contrário, absorvida pela sua investida, a CEP
(Contribuinte/Impugnante).
A CEPP foi criada um pouco antes da cessão de direitos e obrigações e encerrada
por incorporação sem realizar operações relevantes durante a sua existência.

Com efeito, não ocorreu a união patrimonial das reais investida (CEP) e
investidora (GPE).
Fora do permissivo legal, o aproveitamento da despesa como dedução na
determinação do lucro real deve ser rejeitado por falta de observância do critério
de necessidade.
Examinados os argumentos e documentos apresentados pelas partes e o
conjuntos dos eventos societários, constata-se a ocorrência de violação à
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
29
legislação reguladora da matéria e, consequentemente, ausência de
atendimento às condições prescritas pelo art. 299 do RIR/99 para dedução da
despesa com amortização do ágio.
Não são, portanto, dedutíveis as despesas de amortização de ágio consideradas
pela Contribuinte na apuração do lucro real, base de cálculo de incidência do IRPJ.
Por sua vez, dada a fundamentação mencionada, o Sujeito Passivo se insurge,
essencialmente, com as seguintes alegações:
Existência de propósito negocial da CEPP
Inicialmente, reitera-se que a CEPP foi constituída em 24/09/2013 com um capital
social inicial de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), cujo quadro societário era
assim dividido:
 Global Participações em Energia (GPE): 45% do capital social, composto por 90%
das ações ordinárias;
 Fernando Wilson Araújo Magalhães Filho (CPF no 164.671.755-49): 50% do
capital social, composto por 5% das ações ordinárias e 95% das ações
preferenciais;
 Djalma Nunes Fernandes Júnior (CPF no 061.806.475-34): 5% do capital social,
composto por 5% das ações ordinárias e 5% das ações preferenciais.
A companhia tinha como objeto social a participação em outras sociedades ou
empreendimentos, incluindo como sócia, acionista, quotista, ou ainda
consorciada, especialmente em empresas de energia elétrica, tratando-se,
portanto, de uma pessoa jurídica do tipo holding, cuja instituição encontra-se
expressamente autorizada no Art. 2o da Lei no 6.404/1976, que prescreve: “A
companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não
prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto
social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais”. (...).
Como se percebe, a CEPP, além de realizar uma específica atividade econômica
(investimentos societários em outras entidades), teve como principal propósito o
de possibilitar, dentro da estrutura societária, o ingresso de Fernando Wilson
Araújo Magalhães Filho e Djalma Nunes Fernandes Júnior no quadro de acionistas
da CEP, ora Recorrente. A posterior incorporação se justificou precisamente para
o ingresso dos novos acionistas, bem como diante da desnecessidade de manter
duas pessoas jurídicas com atividades econômicas complementares que poderiam
ser unificadas, como de fato foram, racionalizando a gestão administrativa e
operacional do negócio, com a consequente redução dos gastos administrativos,
operacionais e tributários.
(...).
Nesse segundo aspecto (reorganização societária) que deve se concentrar o
propósito de constituição da CEPP. Ela não foi, ao contrário do suscitado pela
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
30
autoridade
fiscalizadora,
uma
mera
empresa-veículo
para
posterior
aproveitamento do ágio com a incorporação. Absolutamente. Foi uma entidade
criada principalmente para possibilitar o ingresso das pessoas supracitadas no
quadro societário da Recorrente, tratando-se, indubitavelmente, de uma
reorganização societária lícita, amparada pela liberdade de auto-organização, não
havendo motivo suficiente para tal decisão empresarial ser, com a máxima vênia,
questionada pelo Fisco.
(...).
In casu, imperioso concluir que não foi o que ocorreu, visto que o valor
contabilizado no ágio realmente acresceu ao preço EFETIVAMENTE pago à
alienante (Petrobras), sendo que esta companhia não faz, evidentemente, parte
do Grupo Global, e portanto não teria qualquer interesse no posterior “benefício
tributário” da Recorrente, não havendo que se falar em ágio interno ou artificial.
Da real investidora
Analisando tanto o auto de infração como a decisão de primeira instância,
constata-se que as respeitáveis autoridades entenderam ter sido a GPE a “real
investidora” das ações da CEP (20% das ações totais) alienadas pela Petrobras e
aquela que, em última instância, aproveitou-se da operação.
Ora, tal conclusão não possui, com a máxima vênia, qualquer fundamento, tendo
em vista que, conforme documentalmente comprovado no extrato da conta
bancária (Anexo 10), foi a CEPP – e não a GPE – que pagou o preço acordado com
a Petrobras, transferindo para a conta bancária desta o valor líquido de R$
19.498.969,74 (dezenove milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos
e sessenta e nova reais e setenta e quatro centavos) na data de 30/10/2013: (...).
Ressalte-se que, para obter capital necessário ao investimento, a CEPP obteve
empréstimos das pessoas físicas Jones Aranha de Sá e Djalma Nunes Fernandes
Júnior, e não da GPE, cada qual no valor de R$ 9.760.000,00, e logo em seguida
realizou a transferência do numerário para a Petrobras, em conformidade com os
termos negociais do acordo e seu ajuste de preço, abaixo sintetizado: (...).
Dessa forma, não há qualquer cabimento em considerar que a GPE teria sido a
“real investidora” na aquisição das ações com ágio, visto que em nenhum
momento a referida empresa transferiu capital do seu patrimônio para arcar com
os custos da operação, não tendo sequer realizado o empréstimo necessário para
a CEPP arcar com a aquisição das ações.
O fato de a GPE ter assinado o contrato inicial com a Petrobras e posteriormente
formalizado a cessão para a CEPP não autoriza tal conclusão, devendo a análise se
ater aos fatos concretos devidamente comprovados documentalmente, quais
sejam: (i) o preço foi efetivamente pago a uma entidade que não faz parte do
grupo econômico, incluindo o valor do ágio; (ii) os empréstimos obtidos pela CEPP
para adquirir as ações não foram formalizados com a GPE, e sim com pessoas
físicas, sendo que uma delas (Djalma Nunes Fernandes Júnior) posteriormente
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
31
adentrou no quadro de acionistas da Recorrente, como resultado de uma
reorganização societária.
Logo se conclui que: (i) a “real investidora” do negócio foi a CEPP, que
efetivamente desembolsou valor de seu patrimônio particular (obtido por meio
de empréstimos) para arcar com o montante final do acordo de aquisição de
20% das ações da CEP, não havendo que se cogitar a GPE como tal; e (ii) o
negócio foi realizado entre partes que não possuem qualquer vínculo societário
entre si, ou seja, partes independentes (Petrobras e CEPP), de modo que o valor
acordado e pago decorreu de uma negociação isenta, com base em valor justo,
sem se cogitar em artificialismos em relação ao preço, tendo existido, desse
modo, efetiva circulação de dinheiro.
Lisura e legitimidade do ágio
Assim,
todos
os
elementos
colacionados,
devidamente
comprovados
documentalmente, demonstram que não houve ágio fictício (“ágio interno”),
bem como que o aproveitamento posterior da amortização pela Recorrente foi
apenas uma consequência jurídica lícita decorrente da operação, não sendo, de
modo algum, o objetivo principal, visto que a constituição da CEPP e a aquisição
das ações alienadas pela Petrobras (parte independente) foi a forma encontrada
pela administração do grupo empresarial para que as pessoas físicas Fernando
Wilson Araújo Magalhães Filho e Djalma Nunes Fernandes Júnior adentrassem no
quadro de acionistas da empresa, tratando de uma reorganização societária lícita,
cujos efeitos tributários devem ser, com a máxima vênia, aceitos pelo Fisco.

Pois bem. Tendo em mente as circunstâncias e peculiaridades do presente caso
concreto, que reputo relevantes e imprescindíveis para o julgamento, entendo que a fiscalização
demonstrou a improcedência das despesas com amortização do ágio, ao passo que a Recorrente
não demonstrou o alegado fundamento econômico que permitiria tal amortização.
O conceito de ágio representa uma parcela do custo de aquisição de uma
participação societária, constituindo-se como um desdobramento desse custo. Quando um
investidor adquire uma participação, o montante desembolsado pode superar o valor contábil da
empresa adquirida, configurando o ágio. Assim, esse ágio reflete uma expectativa de valorização,
seja pela rentabilidade futura, pelo valor de mercado dos ativos, ou por intangíveis e outros
elementos econômicos associados ao negócio adquirido. Ao desembolsar um valor superior ao
patrimônio contábil para adquirir uma participação societária, o comprador absorve um custo
adicional que é refletido no balanço patrimonial como parte do investimento.
Na transação em que há ágio, o vendedor também recebe um valor que supera o
custo original de aquisição de sua participação societária, o que potencialmente caracteriza um
ganho de capital tributável. Essa tributação, entretanto, não é automática e determinadas
situações podem isentar ou limitar a tributação desse ganho.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
32
É importante destacar que a dedutibilidade do ágio pelo comprador é independente
do tratamento tributário aplicado ao ganho de capital do vendedor. Ainda que o vendedor usufrua
de uma isenção, imunidade ou redução de base de cálculo, o comprador poderá deduzir o ágio em
seu próprio balanço, desde que atendidos os requisitos legais para essa dedução. Essa
dedutibilidade, contudo, deve seguir as diretrizes estabelecidas pela legislação tributária, que
demandava um desdobramento do custo de aquisição. Segundo a redação original do artigo 20 do
Decreto-Lei no 1.598/77, o ágio devia ser classificado em categorias específicas, conforme a
fundamentação econômica: valorização de ativos, expectativa de rentabilidade futura (caso dos
autos), ou intangíveis como fundo de comércio. Esse desdobramento era crucial para a
conformidade com as normas fiscais e para a adequada contabilização do ágio.
A norma fiscal aplicável antes da Lei no 12.973/14 também estipulava que a
amortização do ágio decorrente de expectativa de rentabilidade futura era permitida apenas ao
longo de cinco anos. O artigo 7o da Lei no 9.532/97 permitia que essa amortização fosse registrada
no balanço da sociedade sucessora, após a incorporação, fusão ou cisão envolvendo a sociedade
adquirida, o que incluía a chamada “incorporação às avessas” — em que a investida incorpora a
investidora, possibilidade que foi expressamente autorizada pela legislação. Essas disposições
reafirmam o reconhecimento do ágio como um valor econômico legítimo, dedutível para fins
fiscais, alinhado com os princípios de contabilidade e as diretrizes fiscais vigentes.
Em resumo, o ágio é uma parte legítima e contabilmente segregada do custo de
aquisição de participações societárias, com um impacto direto na contabilidade e na tributação de
operações societárias. Ele reflete uma expectativa econômica que pode ser dedutível,
independentemente do tratamento de ganho de capital aplicado ao vendedor. A legislação
vigente antes das alterações de 2014 validava essa dedutibilidade e detalhava os requisitos de
amortização e classificação econômica do ágio, assegurando que o tratamento tributário fosse
preciso e fundamentado.
O conceito de ágio interno refere-se ao sobrepreço na aquisição de uma
participação societária entre empresas ligadas, ou seja, sociedades que compartilham algum tipo
de vínculo corporativo. Nesses casos, o ágio pode surgir de operações internas dentro de um
mesmo grupo econômico, e o seu tratamento tributário exige uma análise cuidadosa, pois a
relação entre as partes deve respeitar padrões de mercado para assegurar a legitimidade e a
dedutibilidade desse ágio. Assim, as operações entre partes dependentes (ou ligadas) não são, por
si mesmas, ilegítimas; entretanto, devem apresentar substância econômica efetiva e serem
fundamentadas com base em critérios econômicos objetivos.
Conforme destacado pelo tributarista Edmar Oliveira Andrade Filho, as normas
tributárias dedicam especial atenção a essas operações entre pessoas ligadas, como sociedades
coligadas e controladas. As normas de controle visam garantir que as operações sejam realizadas
como seriam com partes independentes. A finalidade é eliminar potenciais distorções que possam
ocorrer caso as operações se desviem dos padrões normais de mercado. Desse modo, o ágio entre
partes relacionadas é permitido e pode ser dedutível, desde que esteja fundamentado
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
33
economicamente e seja sustentado por uma transferência financeira real, demonstrando
substância econômica1.
O ágio não é uma criação arbitrária e decorre do custo real da aquisição, que pode
incluir a previsão de rentabilidade futura da empresa adquirida. O ágio representa um valor
adicional pago em função do potencial econômico da participação societária, justificado pelo
sacrifício financeiro. Dessa forma, é essencial que a operação seja transparente e documentada.
Caso o ágio decorra de uma transação legítima, as autoridades fiscais não deveriam questioná-lo.
No cenário de operações com ágio interno, uma condição básica para a
dedutibilidade do ágio é que ele esteja devidamente fundamentado por um laudo de avaliação
elaborado por perito ou empresa especializada. Além disso, o contribuinte deve provar não só a
existência do ágio, mas também o critério econômico utilizado para a sua avaliação, o que
caracteriza a sua qualificação jurídica. No caso específico do ágio baseado na rentabilidade futura,
esse sobrepreço se justifica pela projeção dos resultados futuros da empresa investida. Esse tipo
de ágio, então, é uma antecipação do fluxo de caixa futuro da empresa adquirida, que deve ser
trazido ao valor presente no momento da aquisição.
Até a edição da Lei no 12.973/14, não havia restrição legal à criação e amortização
de ágio em operações entre partes dependentes. Isso significa que, desde que as condições
estabelecidas pelo artigo 7o da Lei no 9.532/97 fossem atendidas, como a comprovação da
expectativa de rentabilidade futura ou de outra base econômica, a amortização fiscal do ágio era
permitida. Ainda assim, é importante ressaltar que, embora a legislação anterior a 2014 não
proibisse o ágio interno, a validade desses ágios dependia da ausência de simulação. Em outras
palavras, a dedutibilidade do ágio interno exigia uma operação substancial e documentada, sem
indícios de manipulação fiscal.
Em conclusão, o ágio interno era um componente legítimo e dedutível na estrutura
fiscal brasileira, desde que houvesse comprovação de que se tratava de uma operação
economicamente justificada. As autoridades tributárias tinham e têm os meios para contestar
operações simulatórias, de modo que a mera existência de ágio interno não era, por si só, motivo
para desconsiderá-lo fiscalmente. A Lei no 12.973/14 introduziu restrições, mas, anteriormente, a
falta de vedação específica permitia que ágios internos fossem contabilizados e amortizados,
contanto que se observassem as exigências de legitimidade e documentação adequada.
Postos o contexto fático e legal, convém mencionar que a Companhia Energética
Potiguar (CEP), incorporadora que fez o aproveitamento fiscal de despesas de amortização do
ágio, faz parte de um grupo econômico juntamente com empresas Commandery Participações
S/A, Global Participações em Energia S.A (GPE), Termoelétrica Potiguar S/A (TEP), Companhia
Energética Candeias (CEC), Companhia Energética Potiguar (CEP), CEP Participações S.A (CEPP),

1 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. São Paulo : MP
Editora, 2007.
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
34
São Francisco Energia S/A, Companhia Energética Manauara (CEM); Água Limpa Energia S.A (AGL)
e Areia Energia S.A (ARE), consoante se extrai do Relatório Fiscal, fl.5.
A CEP incorporou a CEP Participações S/A (CEPP), e, a partir dessa incorporação,
passou a fazer o aproveitamento fiscal de amortização do ágio existente na contabilidade da CEPP,
desde 2013.
Já a Global Participações em Energia S.A (GPE), considerada a real adquirente da
participação societária, não foi incorporada e repassou internamente o ágio para a empresa do
grupo, consoante descrito no relato fiscal, fl. 6:
30. É uma sociedade anônima de capital fechado, com sede em Salvador/BA,
constituída em 16/11/2005, investidora da CEP. Em 2013, já era possuidora de
80% das ações da CEP, quando adquiriu, da Petrobrás, com ágio, os outros 20% e
engendrou as ações do planejamento tributário abusivo, transferindo essas novas
ações para empresa veículo (a CEPP), para ser incorporada pela Fiscalizada
(incorporação reversa) e daí esta passa a fazer o aproveitamento fiscal da sua
amortização.
Faz-se importante destacar os quadros de acionistas da CEP, da CEPP e da GPE, como
segue:
CEP:
Global Participações em Energia S/A – 89%
Fernando Wilson Araújo Magalhães – 10%
Djalma Nunes Fernandes Júnior – 1%
GPE:
Jones Aranha de Sá – 2%
Commandery Participações S/A – 98%
CEPP Participações S/A:
Global Participações em Energia S.A – 45%
Fernando Wilson Araújo Magalhães – 50%
Djalma Nunes Fernandes Junior – 5%

As pessoas físicas são as efetivas detentoras do grupo econômico, como destaca a
fiscalização:
O Sr. Jones Aranha de Sá detém 89% da CEP (através de sua participação da GPE
de quase a totalidade dos 100% – 2% diretamente e 98% através da Commandery
Participações S/A); - Sr. Fernando Wilson Araújo Magalhães, detinha 50% da CEPP
e passou a deter 10% da CEP; e - Sr. Djalma Nunes Fernandes Júnior, que detinha
5% da CEPP e passou a deter 1% da CEP.
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
35

Como explanado no relatório fiscal, a Fiscalizada, em sua resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 01, item 5, apresentou o Instrumento Particular de Cessão de Direitos e
Obrigações, estabelecido entre a GPE (cedente) e a CEPP (cessionária). Esse instrumento trata da
cessão de 100% (cem por cento) dos direitos e obrigações, previstos no contrato de compra e
venda estabelecido entre a Petrobrás e a GPE. Nele, constam como intervenientes anuentes, a
Petrobrás e a empresa Fiscalizada (CEP).
Além disso, a própria Cláusula 15.6 do Contrato firmado entre a Petrobrás e a GPE
já previa a anuência de todas as partes em relação a integral cessão dos deveres e direitos da
Cedente no contrato para uma empresa a ser constituída pela Cedente (GPE).
Assim, a GPE cedeu os direitos e deveres do contrato firmado. E, nessa cessão de
direitos de participação da CEP, detidos pela GPE (20%), para a CEPP, foi registrado um ágio de R$
R$ 7.054.912,99, ágio repassado do valor de aquisição dos 20% de ações adquiridos da Petrobrás.
Ademais, a empresa CEPP foi constituída no mesmo endereço da GPE.
Como bem ponderado pela autoridade fiscal, durante todo o período em que
deteve o ágio em seu ativo, a CEPP nada amortizou. Porém, mais de 3 anos depois, esta foi
incorporada pela empresa investida, a CEP (incorporação reversa); quando a Fiscalizada
“internaliza” o valor do ágio, dela mesma, e passa a fazer o aproveitamento fiscal de sua
amortização.
Soma-se a isso o fato de que no site do grupo econômico, no qual consta o relatório
de auditória das demonstrações financeiras da CEP e da Commandery, há a informação de que,
desde sua criação, já havia a intenção de unificação das duas companhias, já que a criação da CEPP
se deu apenas para viabilizar a captação de recursos.
Portanto, pelos fatos comprovados nos autos, resta evidenciado que a CEPP foi uma
empresa veículo criada apenas para formalizar a aquisição da participação da CEP e,
posteriormente, ser transferida para a própria empresa adquirida, de modo a possibilitar a
amortização do ágio pago em sua aquisição.
Desse modo, por todo o contexto fático extraído dos autos, verifica-se que a GPE foi
a real investidora adquirente das ações da CPE.
Assim, como bem salientado na decisão recorrida, reservou-se à CEPP o papel de
empresa veículo, cumprindo o papel de meio de transferência do ágio do patrimônio da real
investidora GPE para a investida CEP (Contribuinte/Impugnante) com utilização de pessoas físicas
vinculadas mediante financiamento da operação de aquisição da participação societária.
Portanto, entendo que resta incólume a decisão recorrida, razão pela qual nego
provimento ao recurso voluntário quanto ao ágio.
2.2.
Da dedução dos juros dos empréstimos
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
36
A Recorrente aduz a possibilidade de deduzir, como despesa, os juros passivos
decorrentes dos empréstimos obtidos pela CEPP – posteriormente incorporada pela Recorrente -
para a aquisição das ações alienadas pela Petrobras. Como exposto anteriormente, para fazer jus
à cessão contratual formalizada com a GPE, a CEPP firmou empréstimos (Anexo 11) com as
pessoas físicas Jones Aranha de Sá e Djalma Nunes Fernandes Júnior, cada qual no valor de R$
9.760.000,00, acrescidos de juros remuneratórios, calculados pela aplicação do CDI (Certificado de
Depósitos Interfinanceiros) acrescidos de taxa fixa de 3% (três por cento) ao ano, nos termos da
cláusula 3.1 do contrato.
Sustenta, ainda, que a empresa fez o pagamento à Petrobras, adimplindo o
montante remanescente (R$ 19.500.000,00) após os ajustes contratuais do preço. Ressalte-se que
a empresa não firmou contratos com instituições bancárias porque, dado o capital social reduzido,
teria grandes dificuldades em obter empréstimos com condições favoráveis, motivo pelo qual
foram firmados os mútuos com pessoas físicas que fazem parte da estrutura do grupo econômico,
operação absolutamente possível, lícita e legítima. Assim, ao mesmo tempo em que passou a deter
20% do capital social da CEP em seu ativo, no subgrupo Investimentos, a companhia registrou um
passivo correspondente aos dois empréstimos firmados, que deveriam ser pagos com a incidência
dos juros remuneratórios acima indicados.
Assevera que, como houve a incorporação da CEPP, a CEP passou a ser responsável
pelo pagamento dos empréstimos e dos respectivos juros acumulados, que estavam sendo pagos
pela CEPP aos mutuantes desde o ano de 2014, e foram definitivamente quitados no exercício de
2019, com a retenção e recolhimento do imposto sobre a renda retido na fonte, nos termos da
legislação, conforme se comprova na documentação comprobatória indicada no Anexo 12.
Assim, tais juros foram registrados como despesas financeiras e utilizados para
reduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, com base no art. 374 do Decreto n.o 3.000/1999 (RIR
vigente à época).
Por consequência, salienta a Recorrente que as despesas financeiras utilizadas
como dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL são necessárias para as atividades da
Recorrente, visto que estão intrinsecamente ligadas ao seu próprio capital social, ou seja,
decorrem dos empréstimos firmados para a aquisição de 20% das ações da empresa, até então
pertencentes à Petrobras. Com essa aquisição, todas as receitas advindas das operações da
empresa passaram a ter íntima conexão com o percentual das ações adquiridas, inclusive para fins
de distribuição dos dividendos.
Sobre o tema, a decisão a quo assim considerou:
Juros passivos
Conforme relatado, a Impugnante deduziu despesas relativas a (i) mútuos
contratados por CEPP com pessoas vinculadas para quitação da aquisição das suas
ações detidas pela Petrobrás e a (ii) juros devidos à alienante das mesmas ações
(Petrobrás) inseridos no preço acordado. As despesas passaram à Impugnante
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
37
como consequência da cessão de direitos e obrigações e da incorporação
referidas no Relatório.
De fato, as despesas são vinculadas à sua própria aquisição, sem observância do
critério de necessidade para o exercício da atividade da Impugnante, conforme
exposto no tópico "Dedução de despesas e custos" deste Voto.
Dedução de despesas e custos
O art. 299 do RIR/995 (Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto
3.000/1999) define como operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da pessoa jurídica e à manutenção da respectiva fonte
produtora. Necessárias são aquelas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações da atividade explorada.
As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades, segundo prescreve o §2o do referido
dispositivo legal.
A longa e consolidada jurisprudência administrativa acolhe o entendimento de
que custos e despesas são dedutíveis quando necessários à atividade exercida,
relativos à contraprestação de algo recebido (efetividade), corroborados por
documentação adequada (idônea) e regularmente registrados na contabilidade.
Tratando-se de custo ou despesa, itens redutores da base de cálculo tributável,
cabe ao sujeito passivo comprovar a legitimidade do seu lançamento contábil.
Segundo a orientação de Antônio da Silva Cabral, "em processo fiscal predomina o
princípio de que as afirmações sobre omissão de rendimentos devem ser
provadas pelo Fisco, enquanto as afirmações que importem redução, exclusão,
suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao contribuinte."

Diante desse contexto e partindo-se da premissa de que a CEPP não foi a real
adquirente do investimento, consoante discorrido anteriormente, ao tratar do ágio, e, portanto,
não lhe era conferida a dedutibilidade das despesas financeiras nem mesmo antes da
incorporação, não há que se falar na sucessão do direito à dedutibilidade pela Recorrente.
Desse modo, mantendo a decisão recorrida também nessa parte, razão pela qual
nego provimento ao recurso.
No que se refere à glosa dos gastos referentes à atualização monetária dos
dividendos distribuídos, não houve contestação e, assim, a matéria não se encontra em litígio,
devendo a autoridade preparadora averiguar o efetivo pagamento alegado pela Recorrente,
quando da execução do julgado.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721523/2020-43
38
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 1372
DF CARF MF
Original